Tribunal: TJBA
Processo: 8024819-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024819-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: J. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DÍVIDA OBJETO DE PENHORA ONLINE INTEGRAL. DEMORA JUDICIAL EM VIABILIZAR A LIBERAÇÃO AO CREDOR. DEVEDOR QUE NÃO RESPONDE POR ACRÉSCIMOS ADICIONAIS. QUANTIA PENHORADA QUE ACUMULOU RENDIMENTOS PRÓPRIOS À POUPANÇA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8024819-73.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e em que é agravada
J. C. D. S.
, representada por
THAISA CARNEIRO DOS ANJOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça